Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. AVISO PRÉVIO TEMPESTIVO. CUMPRIDO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 4.000,00 para cada autor, e danos materiais no valor de R$ 6.180,26, além de restituição das 76.000 milhas. Em suas razões, sustenta que a alteração de voo foi comunicada previamente nos termos do art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC. Defende a aplicação de regras de tarifas e cumprimento de cláusula contratual previamente estabelecidas. Aduz que não houve a comprovação dos prejuízos alegados devendo ser julgado improcedente os danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. O art. 12 da Resolução 400 da ANAC dispõe que: "Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração."
V. Extrai-se que a companhia aérea alterou unilateralmente o voo e, apesar de restar incontroverso que a comunicação da alteração ocorreu no prazo limite disposto na Resolução 400 da ANAC, não foram oferecidas alternativas viáveis e satisfatórias para o integral cumprimento do contrato, impossibilitando qualquer remarcação. Com efeito, é devido a restituição integral do valor pago pelas passagens, incluindo as milhas. Não havendo que se falar em pagamento de tarifas ou multa para realização da remarcação no caso. Assim, resta comprovada a falha na prestação de serviço ante a ausência de oferta de alternativas aos autores
VI. No tocante ao dano moral, para sua configuração, é necessário que o ilícito alegado transcenda a normalidade e seja capaz causar aflição psicológica e uma angústia à parte, não podendo se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. Na espécie, entretanto, a alteração do voo se deu com bastante antecedência do voo originalmente marcado e não há elementos probatórios de maiores desdobramentos aos autores capazes de justificar a indenização por danos morais pretendida. Dessa forma, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para apenas julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.